Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-27.2022.8.11.0011
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000535-27.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Horas Extras, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NORAIR GREGORIO DA SILVA - CPF: 010.024.241-35 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado, notadamente: (i) quanto à análise das provas documentais e testemunhais; (ii) à atribuição do ônus da prova; (iii) à valoração das provas; e (iv) à apreciação da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado abordou expressamente os pontos levantados, não se verificando omissão ou contradição. As alegações referentes à valoração das provas e à distribuição do ônus probatório configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração. A gratuidade da justiça foi devidamente reconhecida, com observância ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
NORAIR GREGÓRIO DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial da reclamação trabalhista.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no v. acórdão embargado, arguindo, em síntese: (i) omissão quanto à análise das provas documentais e testemunhais; (ii) erro material na atribuição do ônus da prova; (iii) inadequada valoração das provas; e (iv) omissão na análise da gratuidade da justiça e necessidade de esclarecimento sobre a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 267496288).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
NORAIR GREGÓRIO DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial da reclamação trabalhista.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No que concerne à alegada omissão referente à responsabilidade do embargado pela guarda dos documentos e sua confissão sobre o extravio, impende salientar que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que “
não há sequer uma prova mínima de que o apelante teria trabalhado 1 (uma) hora a mais por dia, durante os dias úteis, ao longo de mais de 5 (cinco) anos, como alegado na inicial, uma vez que não foi apresentada escala de trabalho ou ato de convocação para o cumprimento de jornada além do horário regular
.” (Id. 260682177 – Pág. 4).

O eventual extravio dos documentos pelo embargado, por si só, não tem o condão de inverter o ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tampouco de presumir como verdadeiras as alegações autorais. Isso porque, mesmo diante da ausência dos documentos, incumbia ao embargante demonstrar por outros meios de prova a existência do direito alegado.

Relativamente à valoração das provas testemunhais, observa-se que o v. acórdão embargado examinou detidamente todo o conjunto probatório, concluindo pela ausência de comprovação do direito alegado. A pretensão do embargante, neste ponto, revela nítido propósito de rediscussão do mérito da causa.

No tocante à alegada omissão quanto à análise da gratuidade da justiça, o v. acórdão embargado expressamente consignou que “
Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observando-se o disposto no art. 98
,
§ 3º
,
do referido Código
,
por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça
.” (Id. 260682177 – Pág. 7).
[g.n.].

Dessa forma, não há omissão nem contradição no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
NORAIR GREGÓRIO DA SILVA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025